Tribunal: TJMT
Processo: 0009873-79.2004.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009873-79.2004.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), NILSON ONOFRE ORMONDES - CPF: 603.726.211-04 (RECORRIDO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), LUZIA NUNES DA SILVA - CPF: 352.628.771-68 (RECORRIDO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 112.081.338-70 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS ATOS IMPUTADOS AO REQUERIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -

SENTENÇA MANTIDA.

1.Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem tanto a prática do ato quanto a existência dolo, correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência da demanda.

2. Sentença mantida em reexame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa cód. 156683, proposta pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor de
Nilson Onofre Ormondes Luiza Nunes Duarte e Silva e João Batista Ferreira
, cuja sentença julgou improcedente os pedidos constantes na inicial

por insuficiência de provas.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id 8267898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa cód. 156683, proposta pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor de
Nilson Onofre Ormondes Luiza Nunes Duarte e Silva e João Batista Ferreira
, cuja sentença julgou improcedente os pedidos constantes na inicial

por insuficiência de provas.

A sentença deve ser confirmada, porquanto deu adequada solução à demanda, com escorreita apreciação dos fatos e da legislação aplicável à espécie, não merecendo qualquer reparo. Explico.

A ação civil pública por atos de improbidade administrativa foi ajuizada em desfavor de Nilson Onofre Ormondes Luiza Nunes Duarte e Silva e João Batista Ferreira, em razão do réu Nilson Onofre Ormondes, lotado no setor de Confecção de CNHS, por intermédio de sua senha pessoal de n° 28487, alimentou com informações falsas o Sistema de Controle de Habilitações do DETRAN/MT, visando a expedição de Carteiras Nacionais de Habilitação ideologicamente falsas em nome dos requeridos João Batista Ferreira e Luzia Nunes Duarte e Silva, condutores que não se submeteram previamente às provas e exames exigidos por lei.

O Magistrado ao proferir a sentença, entendeu que os elementos factuais e probatórios não eram suficientes e não caracterizavam ato de improbidade administrativa, tendo em vista que o sistema do Detran, à época, permitia que outras pessoas logasse utilizando o acesso pessoal de terceiros.

Assim, julgou improcedentes os pedidos constantes nesta ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual.

O juízo a quo, em irretocável decisum, entendeu pela ausência de comprovação das condutas imputadas ao requerido, posição com a qual há que se concordar.

Neste ponto, importante salientar que ficou constatado nos autos a fragilidade e a existência de problemas técnicos no sistema de informática, o que contribuiu para que os servidores, entres eles, compartilhassem senhas ou computadores, retirando do requerido eventual responsabilidade pela guarda e sigilo da senha pessoal.

Não há nos autos, portanto, prova segura e suficiente para impor aos réus a condenação pela pratica de ato de improbidade administrativa, pois, apesar de incontroversos os lançamentos fictícios nos prontuários dos réus beneficiários, remanescem dúvidas razoáveis sobre a efetiva autoria das irregularidades, tais como as narradas.

A análise do cometimento ou não de ato de improbidade administrativa pressupõe a verificação do elemento subjetivo do agente, tendo em vista que sua constatação não é de natureza objetiva, ainda mais, quando constatado nos autos, que o sistema de informática apresentava falhas, fragilidade e que as senhas eram manipuladas pelos chefes superiores do requerido Nilson Onofre Ormondes.

Assim, inevitável que se conclua pela improcedência da demanda, vez que despida de quaisquer indícios de prática de ato de improbidade ou de motivos que justifiquem a falta dos mesmos, contrariando o disposto no art. 17, § 6º da LIA, in verbis:

§ 6 . A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

Acrescente-se que, como é cediço, a caracterização dos atos de improbidade dispostos nos arts. 9º e 11 da Lei de Improbidade pressupõe – além da prática do ato em si – a demonstração de dolo. Nestes termos é o posicionamento sedimentado pela Colenda Corte Cidadã:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

(...) Para a configuração de improbidade administrativa, deve resultar da conduta enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9º da Lei 8.429/1992), prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/1992) ou infringência aos princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da CF e 11 da Lei 8.429/1992).
A conduta do agente, nos casos dos arts. 9ºe 11 da Lei 8.429/1992, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a

demonstração desse elemento subjetivo
. Nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/1992, cogita-se que possa ser culposa. Em nenhuma das hipóteses legais, contudo, se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. Quando não se faz distinção conceitual entre ilegalidade e improbidade, ocorre a aproximação da responsabilidade objetiva por infrações. Assim, ainda que demonstrada grave culpa, se não evidenciado o dolo específico de lesar os cofres públicos ou de obter vantagem indevida, bens tutelados pela Lei 8.429/1992, não se configura improbidade administrativa. (STJ. REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/4/2014)

No presente caso, a bem da verdade, também não fora evidenciada a presença de dolo e nem poderia, uma vez que os documentos acostados, não logram êxito em demonstrar sequer a existência de ato ímprobo.

Por fim, em relação aos demais réus, Luzia Nunes Duarte Silva e Joao Batista Ferreira, terceiros beneficiados dos atos tidos como improbos, é certo que as disposições, contidas na Lei n° 8.429/92,são aplicáveis não só ao agente público, mas, também, aquele que induza ou concorra para a pratica do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Vejamos o que dispõe o art. 3°, da Lei n° 8.429/92:

“Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. (...)

Assim, é imperioso que se reconheçam nas condutas do terceiro beneficiado a intenção de induzir e concorrer para a prática do ilícito, sendo imprescindível a presença do lime subjetivo entre o terceiro e o agente público, não a mera obtenção de benefício a partir da conduta isolada do terceiro ou do agente, cuja ilicitude era simplesmente desconhecida.

Desse modo, a responsabilização de terceiros depende da pratica de um ato de improbidade por um agente público. Não havendo prova robusta da participação do agente público, ha que ser afastada a incidência da Lei 8.429/92, estando o terceiro sujeito a sanções previstas em outras disposições legais.

No caso dos autos, apesar de ser incontroverso o fato de que foram fraudadas carteiras nacionais de habilitação em favor dos dois últimos réus, terceiros beneficiários, diante da ausência de prova da autoria do ato de improbidade administrava, atribuída pelo autor ao primeiro réu, agente público, o julgamento improcedente de todos os pedidos aviados nesta ação civil pública é medida que se impõe.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou seu entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REU PARTICULAR. AUSENCIA DE PARTICIPACAO CONJUNTA DE AGENTE PUBLICO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os arts. 1° e 3” da Lei 8.429/92 são expressos ao prever a

responsabilidade de todos, agentes públicos ou nao, que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou indireta.

2. Não figurando no polo passivo qualquer agente público,

não há como o particular figurar sozinho como réu em Ação de Improbidade Administrativa.

3. Nesse quadro legal, não se abre ao Parquet a via da Lei da

Improbidade Administrativa. Resta-lhe, diante dos fortes indícios de fraude nos negócios jurídicos da empresa com a Administração Federal, ingressar com Ação Civil Pública comum, visando ao ressarcimento dos eventuais prejuízos causados ao patrimônio público, tanto mais porque 0 STJ tem jurisprudência pacífica sobre a imprescritibilidade desse tipo de dano.

4.Recurso Especial não provido.
(REsp 1155992/PA, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 01/07/2010.

Destarte, afigura-se correta a sentença singular, de forma que a sua manutenção é medida que se impõe em sede de reexame necessário.

Por tais motivos, em cumprimento ao disposto no art. 496, I, do CPC, em harmonia com o parecer ministerial, confirmo integralmente a r. sentença em reexame necessário.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020